Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710500-56.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: HERICLES WILYS DE ALENCAR DESPACHO Intime-se o patrono da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência do recurso especial interposto no ID no 58598944, tendo em vista que figura como recorrente parte não integrante da relação jurídico-processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007